Tribunal: TJDFT
Processo: 0750329-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750329-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA em face do JUIZO DA DECIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA. Trata-se, na origem, de ação monitória inicialmente distribuída ao Juízo Suscitado; porém, ao manifestar-se sobre o despacho que determinou a intimação a fim de que esclarecesse a distribuição do feito àquele Juízo, o autor pediu a remessa dos autos a uma das varas cíveis de Taguatinga, tendo em vista que a parte requerida reside naquela circunscrição. Ao receber os autos o Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga suscitou o conflito negativo de competência apresentando as suas razões na decisão de ID 21648521. Brevemente relatados, decido. Nos termos do que dispõe o artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Com efeito, não se vislumbra tal hipótese no caso vertente, pois a redistribuição do processo se deu a pedido do autor. Ora, o Juízo Suscitado, embora tenha solicitado esclarecimento ao autor da ação sobre a distribuição do processo naquela circunscrição, não afirmou naquela oportunidade que o Juízo Suscitante era o competente. Portanto, repita-se, a redistribuição do processo se deu em decorrência de pedido dos autores, tendo em vista que a parte ré reside na circunscrição de Taguatinga. Logo, deve ser reconhecido que o presente incidente não se enquadra nas hipóteses do artigo 66, do Código de Processo Civil. Nada obstante, convém destacar que o artigo 46, §4o, do Código de Processo Civil, autoriza o ajuizamento da ação em qualquer um dos foros de domicílio dos demandados, à escolha do autor e que, segundo entendimento firmado na Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Neste contexto, conquanto seja facultado ao magistrado suscitar conflito de competência, a sua admissibilidade pressupõe a existência efetiva da divergência entre dois ou mais juízes, que se julgam incompetentes, atribuindo-se mutuamente a competência, o que não ocorreu no caso em análise. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito suscitado, na forma do que autoriza o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator